Tribunal: TJSP
Processo: 0037219-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ção da indenização securitária, até o percentual de 70% do capital segurado ("perda total de uso de um dos membros superiores"), nos termos do art. 5° da Circular SUSEP 29/91. Impossibilidade. Havendo previsão de percentual específico para o segmento acometido (ombro = 25%), não há falar em indenização securitária com base no percentual relativo ao membro superior como um todo (70%). Inobstante, a prova pericial produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório das partes, concluiu pela ausência de sequela funcional incapacitante de natureza permanente. Incapacidade temporária, durante o período de consolidação das lesões. Reabilitação atual. Condições clínicas estabelecidas e estáveis. Ausente omissão/contradição no laudo pericial, plenamente válido para o fim a que se destina. Desnecessidade, ainda, de renovação da prova pericial. Inteligência dos arts. 370 e 480, ambos do CPC/15. Havendo elementos suficientes à formação da convicção do Juízo, destinatário das provas, não está o Magistrado obrigado a deferir a realização de nova perícia em razão do mero inconformismo da parte com relação às conclusões do perito. Cerceamento de defesa inocorrente. Ausente prova efetiva de sequela funcional incapacitante de natureza permanente, a cargo do apelante, sobressai indevida a pretendida complementação da indenização securitária. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais. Descabimento. Sucumbência na origem já fixada em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade do vencido. Apelação desprovida.

(TJSP; Apelação Cível 0037219-14.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do autor. O apelante é beneficiário de seguro de vida e acidentes pessoais, contratado por sua empregadora/estipulante. Inequívoco acidente de trânsito, em 13/02/2016, com lesão em clavícula/ombro direito. Incontroverso pagamento administrativo da importância de R$ 5.995,75, consoante percentual de incapacidade aferido em perícia médica

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do autor. O apelante é beneficiário de seguro de vida e acidentes pessoais, contratado por sua empregadora/estipulante. Inequívoco acidente de trânsito, em 13/02/2016, com lesão em clavícula/ombro direito. Incontroverso pagamento administrativo da importância de R$ 5.995,75, consoante percentual de incapacidade aferido em perícia médica extrajudicial. Pretendida complementação da indenização securitária, até o percentual de 70% do capital segurado ("perda total de uso de um dos membros superiores"), nos termos do art. 5° da Circular SUSEP 29/91. Impossibilidade. Havendo previsão de percentual específico para o segmento acometido (ombro = 25%), não há falar em indenização securitária com base no percentual relativo ao membro superior como um todo (70%). Inobstante, a prova pericial produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório das partes, concluiu pela ausência de sequela funcional incapacitante de natureza permanente. Incapacidade temporária, durante o período de consolidação das lesões. Reabilitação atual. Condições clínicas estabelecidas e estáveis. Ausente omissão/contradição no laudo pericial, plenamente válido para o fim a que se destina. Desnecessidade, ainda, de renovação da prova pericial. Inteligência dos arts. 370 e 480, ambos do CPC/15. Havendo elementos suficientes à formação da convicção do Juízo, destinatário das provas, não está o Magistrado obrigado a deferir a realização de nova perícia em razão do mero inconformismo da parte com relação às conclusões do perito. Cerceamento de defesa inocorrente. Ausente prova efetiva de sequela funcional incapacitante de natureza permanente, a cargo do apelante, sobressai indevida a pretendida complementação da indenização securitária. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais. Descabimento. Sucumbência na origem já fixada em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade do vencido. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0037219-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO JOSE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CIA DE
SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e CAIXA SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037219-14.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17180 - 2/5
Apelação Cível no 0037219-14.2018.8.26.0100
Apelante: Ricardo Jose dos Santos
Apelados: Cia de Seguros Previdência do Sul e Caixa Seguros S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 17180
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
O apelante é beneficiário de seguro de vida e acidentes pessoais,
contratado por sua empregadora/estipulante. Inequívoco acidente de
trânsito, em 13/02/2016, com lesão em clavícula/ombro direito.
Incontroverso pagamento administrativo da importância de R$ 5.995,75,
consoante percentual de incapacidade aferido em perícia médica
extrajudicial. Pretendida complementação da indenização securitária, até o
percentual de 70% do capital segurado (“perda total de uso de um dos
membros superiores”), nos termos do art. 5° da Circular SUSEP 29/91.
Impossibilidade. Havendo previsão de percentual específico para o
segmento acometido (ombro = 25%), não há falar em indenização
securitária com base no percentual relativo ao membro superior como um
todo (70%). Inobstante, a prova pericial produzida em Juízo, sob o crivo
do contraditório das partes, concluiu pela ausência de sequela funcional
incapacitante de natureza permanente. Incapacidade temporária, durante o
período de consolidação das lesões. Reabilitação atual. Condições clínicas
estabelecidas e estáveis. Ausente omissão/contradição no laudo pericial,
plenamente válido para o fim a que se destina. Desnecessidade, ainda, de
renovação da prova pericial. Inteligência dos arts. 370 e 480, ambos do
CPC/15. Havendo elementos suficientes à formação da convicção do
Juízo, destinatário das provas, não está o Magistrado obrigado a deferir a
realização de nova perícia em razão do mero inconformismo da parte com
relação às conclusões do perito. Cerceamento de defesa inocorrente.
Ausente prova efetiva de sequela funcional incapacitante de natureza
permanente, a cargo do apelante, sobressai indevida a pretendida
complementação da indenização securitária. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais. Descabimento.
Sucumbência na origem já fixada em 20% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade do vencido. Apelação desprovida.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Ricardo José dos Santos,
contra a r. sentença de fls. 335/338, cujo relatório é adotado, que julgou
improcedente a ação de cobrança movida em face de Cia de Seguros Previdência
do Sul, fazendo-o nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido inicial e, DECLARO EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo
487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o Autor no reembolso das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037219-14.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17180 - 3/5
custas e despesas processuais, assim como no pagamento de honorários
advocatícios que ora arbitro para cada Patrono (procuração) em 20% (vinte por
cento) sobre o valor dado à causa, tudo devidamente atualizado, respeitada a
gratuidade da Justiça”.
Apela o autor (fls. 340/347), sustentando, em síntese, que: a
indenização securitária recebida administrativamente deve ser complementada;
é beneficiário de apólice de seguro de vida e acidentes pessoais, contratado por
sua empregadora/estipulante; sofreu acidente de trânsito em 13/02/2016, com
sequela funcional permanente em membro superior direito; a perícia
extrajudicial aferiu percentual de invalidez correspondente a 6,5%, equivalente a
R$ 5.995,75; faz jus à 70% do capital segurado (art. 5° da Circular SUSEP
29/91); a perícia judicial foi omissa e contraditória, sendo, pois, inválida; houve
cerceamento de defesa; a médica perita valeu-se, indevidamente, da Tabela
DPVAT, inaplicável ao apresente caso; não se trata de mero inconformismo com
as conclusões periciais; é de rigor a realização de novo exame médico.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 350/353).
É o relatório.
Decido:
Consta dos autos que o apelante é beneficiário de seguro de vida e
acidentes pessoais, contratado por sua empregadora/estipulante (fls. 45).
Inequívoco, ainda, ter o apelante sofrido acidente de trânsito, em
13/02/2016 (fls. 28/30), com lesão em clavícula/ombro direito (fls. 31/44).
Igualmente
incontroverso
o
pagamento
administrativo
da
importância de R$ 5.995,75, consoante percentual de incapacidade aferido em
perícia médica extrajudicial (fls. 59 e 193).
Pois bem, pretende o apelante a complementação da indenização
securitária, até o percentual de 70% do capital segurado (“perda total de uso de
um dos membros superiores”), nos termos do art. 5° da Circular SUSEP 29/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037219-14.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17180 - 4/5
Inicialmente, cumpre consignar que existindo previsão de
percentual específico para o segmento acometido (ombro = 25%), não há falar
em indenização securitária com base no percentual relativo ao membro superior
como um todo (70%).
Ainda que assim não fosse, a prova pericial produzida em Juízo
(fls. 304/307 e 326/328), sob o crivo do contraditório das partes, concluiu pela
ausência de sequela funcional incapacitante de natureza permanente.
Com efeito, infere-se que o apelante apresentou incapacidade
temporária durante o período de consolidação das lesões, estando atualmente
reabilitado, com condições clínicas estabelecidas e estáveis, ausente a apontada
omissão/contradição no laudo pericial, que é plenamente válido para o fim a que
se destina.
Realmente, desnecessária a renovação da prova pericial, pois de
acordo com os arts. 370 e 480, ambos do CPC/15, havendo elementos
suficientes à formação da convicção do Juízo, destinatário das provas, não está
o Magistrado obrigado a deferir a realização de nova perícia em razão do mero
inconformismo da parte com relação às conclusões do perito, afastada a
hipótese de cerceamento de defesa.
Destarte, ausente prova efetiva da existência de sequela funcional
incapacitante de natureza permanente, ônus do qual o apelante não logrou se
desincumbir a contento, sobressai indevida a pretendida complementação da
indenização securitária. Nesse sentido, confira-se:
SEGURO
DE
VIDA
E
ACIDENTES
PESSOAIS
EM
GRUPO.
COBRANÇA. 1. Não há cerceamento de defesa no julgamento
antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto de
direito e de fato, não exigem dilação probatória. 2. Se através de perícia
médica realizada nos autos não foi aferida a presença de incapacidade,
não faz o segurado jus ao recebimento da indenização. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000362-
97.2017.8.26.0257; Relator: Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ipuã - Vara Única; Data do
Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro: 13/09/2018)
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Pedido de nova perícia -
Existência de perícia realizada, a contento, nos autos, inclusive com
esclarecimentos já prestados - Na qualidade de destinatário da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037219-14.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17180 - 5/5
compete ao Julgador decidir sobre a necessidade ou não da produção
de mais elementos de prova Preliminar afastada. SEGURO DE VIDA
EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS - Ação de cobrança de
indenização securitária por invalidez permanente por doença

Ausência de constatação de incapacidade permanente - Indenização
não devida - Sentença monocrática de improcedência mantida -
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0008304-04.2012.8.26.0572;
Relator: Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento:
06/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018)
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação de cobrança.
Incapacidade decorrente de doença. Hipótese não coberta pela apólice,
que só indeniza invalidez por doença quando leva a incapacidade total e
permanente. Invalidez temporária que não é indenizável nos termos do
contrato. Cerceamento de defesa inocorrente. Pretensão de realização
de nova perícia que não se justifica, baseada apenas no inconformismo
quanto às conclusões do laudo. Ação julgada improcedente em 1a
instância. Correção da medida. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Cível
1001718-55.2014.8.26.0606; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017)
Portanto, é caso de desprovimento do apelo interposto, mantendo-
se a r. sentença atacada, inclusive por seus próprios fundamentos.
Descabido, contudo, o arbitramento de honorários recursais (art.
85, § 11, do CPC/15), visto que, na origem, a verba honorária de sucumbência
já foi fixada em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade do vencido.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator